Tribunal: TJES
Processo: 5005579-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005579-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRTES CARLA GOMES AMORIM
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005579-80.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MIRTES CARLA GOMES AMORIM

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUTORA QUE NÃO É TITULAR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARENTESCO OU COMERCIAL COM PESSOA INDICADA NO COMPROVANTE DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada pela autora,

ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução, ante a escassez oferecida.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar da ilegitimidade ativa, julgando a presente ação extinta sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 4079076), alegando que, além da fatura de água, fora colacionado aos autos um segundo comprovante de residência, em nome próprio, o qual demonstra que reside no exato endereço constante na fatura de água, não restando qualquer dúvida quanto ao fato de a mesma ser consumidora dos serviço fornecido pela parte recorrida e que foi vítima do evento danoso causado.

No mérito, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo singular, uma vez que a titularidade da conta, referente aos serviços da SAAE, não se encontra no nome da autora e sim de terceiro, ou seja, não há, nos autos, demonstração da relação jurídica de direito material a justificar a indenização pretendida.

Ademais, considerar o outro comprovante de residência acostado em nome da Recorrente, no qual consta apenas o mesmo endereço, tratando-a como consumidora por equiparação e consequentemente, reconhecendo que sofreu danos advindos da falha na prestação de serviço pela ré, apenas por este motivo, geraria um pagamento indevido de indenizações, sem que tenham, de fato, relação com a prestação de serviço discutida, o que acabaria por promover um enriquecimento sem causa.

Dessa forma, não havendo comprovação segura que a Recorrente é titular do serviço ou que possui relação de parentesco com a pessoa indicada na conta de água apresentada, o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa é medida que se impõe.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja a exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)